Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015852-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EXECUTIVO MOTEL LTDA - ME - CNPJ: 05.835.162/0001-63 (APELANTE), HELIA MARIA PEREIRA AZEVEDO - CPF: 458.053.006-30 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), MARIA DIVINA DA SILVA SANTANA - CPF: 554.546.586-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDSON LEAO LEITE FILHO - CPF: 967.682.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015852-97.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

EXECUTIVO MOTEL LTDA - ME

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Não foi possível realizar o ensaio do medidor, pois o mesmo encontra-se com borne quebrado.”-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015852-97.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

EXECUTIVO MOTEL LTDA - ME

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EXECUTIVO MOTEL LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Débito
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 133762407.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,

nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 133762421), a parte apelante aduz que o juiz
a quo
proferiu sentença com base no laudo pericial inconclusivo e com diversas divergências, vez que não está claro, objetivo e não possuir conclusão.

Alega que a inspeção realizada contraria as regras da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, uma vez que está eivada de irregularidades, sendo que o laudo apresentado pela apelada consta apenas que o lacre estava rompido, mas nenhuma outra informação capaz de atribuir qualquer responsabilidade à autora.

Assevera, ainda, que para constatação da fraude, é necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, bem como
v
erifica-se nos autos a existência de inúmeras provas contrárias à conclusão do laudo pericial, principalmente os inúmeros casos de cobranças indevidas por parte da apelada (reportagens apresentadas).

Por fim, pugna pela declaração de nulidade da sentença pela ausência de fundamentação e, alternativamente, pela reforma da sentença a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 133762448).

Pedido da concessão do efeito suspensivo e a manutenção da tutela de urgência concedida inicialmente (ID 107331956), indeferida conforme decisão de ID

133762438.

Justiça gratuita indeferida (ID

138733186), pagamento referente ao preparo recursal efetuado, conforme certidão no ID

139355675.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015852-97.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

EXECUTIVO MOTEL LTDA - ME

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 133762368) que a parte autora, ora apelante, é usuária da unidade consumidora no 6/148113-4, e que, em 01/07/2019, recebeu carta ao cliente enviada pela requerida informando a existência de irregularidades na sua unidade consumidora referente ao período de junho/2017 a maio/2019, razão pela qual foram emitidas faturas nos valores de R$ 18.566,42 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e R$ 6.098,40 (seis mil e noventa e oito reais e quarenta centavos), cujos valores entende serem indevidos.

Afirmou que questionou administrativamente a cobrança, porém sem êxito, bem como destaca que não houve a realização da perícia no medidor. Assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência a fim de que fossem suspensas as cobranças efetuadas, bem como a abstenção da requerida de inscrever o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo que o pedido foi deferido, bem como pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Márcio Rogério Martins
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial,

revogando os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a ilicitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão do imóvel da parte apelante no dia 14/05/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
procedimento irregular no medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 24.847 kWh de energia elétrica, no período de 06/2018 a 05/2019 – 12 meses, resultando num débito de R$ 24.664,82 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/730853-9, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, não obstante a concessionária/apelada juntar Carta ao Cliente – 2o Via (ID

133761783, p.1), Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 716217 (ID 133761783, p12/13), sendo informado que o “Sr. Marcos Aurelio” acompanhou a inspeção, porém, não assinou o termo, bem como trouxe os registros fotográficos (ID

133761783, p.4/11),
a própria parte apelante afirma em sua inicial que recebeu em 01/07/2019 “Carta Cliente” notificando sobre a anormalidade - ID

133762368, p.2.

Além disso, a parte autora/apelada coleciona cópia da Carta ao Cliente, juntamente com o Demonstrativo de Cálculo (ID

133762374 e

133762375), bem como do recurso administrativo

- ID

133762381.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento denominado “Consumos do Cliente” onde demonstra uma significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular, qual seja, após a inspeção e retirada de irregularidade (ID 133761784, p.4).

Ainda da análise dos autos,

extrai-se que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de 25/06/2019, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT no 0005818/2019, na data de 28/06/2019, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Não foi possível realizar o ensaio do medidor, pois o mesmo encontra-se com borne quebrado
.
”
– ID 137029081, p.12.

Outrossim, foi realizado laudo técnico pericial (ID

133761840), que concluiu:

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Nestes termos, não há falar em nulidade do laudo pericial,

apesar de se insurgir quanto a determinados pontos do laudo pericial (ID

133761847), não solicitou esclarecimentos ao perito judicial, tampouco pugnou pela realização de nova perícia, apenas contrapôs determinados pontos específicos do laudo pericial.

Ademais, de acordo com o art. 479,
caput
, do CPC/15:
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Portanto, se não há impulso da parte, o Juiz pode expor suas conclusões sobre o ato pericial diretamente na sentença, especialmente quando nenhuma das partes pugna pela realização de nova perícia.

Na hipótese, em sua manifestação, a parte autora/apelante apresentou seu inconformismo quanto ao laudo pericial, porém, sem as devidas técnicas e sem pugnar por nova perícia, o que demonstra simplesmente sua oposição à conclusão exposta pelo perito.

Ademais, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a adequação da instrução processual. Se o julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice para que proceda ao julgamento da lide.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar do fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022